Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-96.2014.8.11.0005
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO(S):
RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 77733/2018
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – VERBA HONORÁRIA FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.
Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.
Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO(S):
RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL e por RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1592-96.2014.8.11.0005 (código 93543), julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$93.112,14 (noventa e três mil, cento e doze reais e quatorze centavos) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente em favor do banco demandado, com incidência de juros de mora de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, registrando, ainda, que referido valor da condenação equivale ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa em que o autor prestou serviços advocatícios (Códigos 655, 6161, 42100, 42103, 42101, 662, 5167, 4856, 10626, 868, 2525, 886 e 4018). Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/15.
Inconformado, o Banco do Brasil, suscita, preliminarmente, a carência da ação, ao fundamento de que não há se falar em interesse processual do autor-apelado na propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, onde só fará jus ao recebimento do final da demanda.
No mérito, aduz que o autor-apelado pleiteia a percepção de verba honorária a ser fixada sobre o valor da ação, cujo arbitramento judicial entende não ser possível no caso concreto, haja vista que os processos ainda não chegaram ao seu final.
De outro lado, discorre que o pedido vindicado encontra-se em dissonância do acordado contratualmente, uma vez que, segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor do ora apelante efetivamente restaria obrigado a pagar, retratado pelos honorários de sucumbência.
Diante disso, requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade, julgando-se improcedente o pedido inicial (fls. 2.128/2.133 – vol. XI).
Por sua vez, RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS, alega que prestou serviços de advocatícia por mais de 13 (treze) anos à requerida-apelada, razão pela qual entende que a quantia fixada pelo Magistrado de 1º grau se mostra irrisória, sobretudo porque não foram considerados os serviços advocatícios prestados nos processos de Códigos 9434, 8994, 653, 15895, 887, 8997, 2476 e 8991, cuja prova da atuação em referidos processos encontra-se encartada aos autos em sua integralidade.
Aduz que a somatória dos valores das causas ignoradas pelo Juízo a quo para fins de arbitramento dos honorários judicialmente resulta num montante de R$2.256.120,61 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte reais e sessenta e um centavos).
De outro lado, esclarece que nos trezes anos em que prestou serviços advocatícios à requerida-apelada, atuando ativamente em vinte e cinco processos judiciais, a soma atualizada dos valores de todas as causas pelos índices do INPC/IBGE, a contar da distribuição de cada ação até a rescisão contratual (abril/2013), corresponderia à importância de R$8.566.213,08 (oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e treze reais e oito centavos), de modo que, atendendo-se aos critérios elencados no art. 85, §2º, do CPC/15, entende que os honorários deveriam ser fixados em, no mínimo, percentual de 5% (cinco por cento), o que corresponderia a uma verba de R$428.310,65 (quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), pelo que pede a pronta retificação da sentença, provendo-se in totum seu apelo.
Alternativamente, caso este egrégio Tribunal entenda de forma diversa, requer o provimento da apelação para que seja determinada a aplicação do percentual no importe de 10% (dez por cento) sobre a somatória dos valores das causas desconsiderados pelo Juízo de 1º grau, acrescentando-se à condenação de R$93.112,14 (noventa e três mil, cento e doze reais e quatorze centavos), o valor de R$225.612,06 (duzentos e vinte e cinco reais, seiscentos e doze reais e seis centavos), resultante do mesmo parâmetro utilizado pelo Juízo a quo (fls. 2.140/2.151 – vol. XI).
Preparo recolhido às fls. 2.133v/2.134 (Banco do Brasil) e às fls. 2.152/2.153 (Rodolfo de Oliveira Martins).
Contrarrazões ofertadas às fls. 2.158/2.170 e às fls. 2.193/2.198.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento (fl. 2.178).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Banco do Brasil, suscita preliminarmente a carência da ação, ao fundamento de que não há se falar em interesse de agir do requerente-apelado na propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, onde só fará jus ao recebimento do final da demanda.
Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em falta de interesse processual na ação onde se busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.
De igual modo, recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, publicada no Informativo n. 601 do STJ, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC/02 (“[...] reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
Este mesmo entendimento também é adotado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme se apura dos seguintes arestos, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO - RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO – ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade” (TJMT Apelação Cível 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT Apelação Cível 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual rejeito a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Cinge-se a insurgência recursal acerca da majoração da verba sucumbencial dos quais o autor RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS buscou na ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, referente à Ação Ordinária n. 1592-96.2014.8.11.0005 (código 93543), que foi distribuída na Comarca de Diamantino-MT, cujo valor atualizado da causa quando do seu ajuizamento perfazia o valor de R$324.797,55 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Consta dos autos que o advogado/recorrente atuou no feito por mais de 13 (treze) anos, patrocinou inúmeros processos, em sua maioria nas Comarcas de Diamantino, São José do Rio Claro, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, até ser notificado em 08/03/2013 do rompimento da avença (fl. 77).
Após regular tramitação do feito, o Magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o banco apelado ao pagamento da importância de R$93.112,14 (noventa e três mil, cento e doze reais e quatorze centavos), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo mesmo, com incidência de juros de mora de 1% desde a data da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, registrando, contudo, que referido valor equivale ao percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor de cada causa em que o requerente prestou serviços advocatícios (Códigos 655, 6161, 42100, 42103, 42101, 662, 5167, 4856, 10626, 868, 2525, 886 e 4018), além de condená-lo ao ônus de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC/15.
Ambas as partes recorrem, sendo que o autor pugna pela reforma da r. sentença para que também sejam considerados os serviços advocatícios prestados nos processos de Códigos 9434, 8994, 653, 15895, 887, 8997, 2476 e 8991, uma vez que o Juízo primevo não levou em consideração as respectivas provas processuais que comprovam a atuação em tais demandas. Por sua vez, a instituição bancária pede a reforma da sentença para que sejam os pedidos julgados totalmente improcedentes, por entender pela impossibilidade de ser a verba arbitrada judicialmente, sobretudo porque em dissonância com a previsão no próprio Contrato de Prestação celebrado entre as partes.
Pois bem. Do exame dos autos é possível extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o devedor do banco viesse a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais.
Veja, dessa forma, que referida cláusula era expressa no sentido de que se fazia necessário que a demanda fosse concluída/julgada para garantir o recebimento da verba honorária contratual.
Entretanto, no transcurso dos processos, o banco contratante rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço, sendo a notificação realizada na data de 08 de março de 2013, o que impossibilitou o requerente em receber tais verbas (fl. 77), mostrando-se, pois, devido o seu arbitramento pelo Judiciário, o que de contramão acaba por afastar a pretensão recursal do banco recorrente.
Quanto ao ponto, o Magistrado a quo arbitrou a verba honorária na ordem de R$93.112,14 (noventa e três mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos), mediante aplicação do percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre a somatória dos valores das causas de apenas treze dos vinte e cinco processos em que prestou serviços advocatícios, quais sejam, os registrados com os Códigos 655, 6161, 42100, 42103, 42101, 662, 5167, 4856, 10626, 868, 2525, 886 e 4018, sendo a irresignação recursal do autor limitada àqueles processos que não foram levados em consideração para efeitos de arbitramento da verba (Códigos 9434, 8994, 653, 15895, 887, 8997, 2476 e 8991).
Desta forma, o ponto de controvérsia a ser agora analisado em grau de recurso relaciona-se exclusivamente em se analisar se o causídico faz jus à verba de caráter alimentar em relação aos processos acima relacionados, fazendo-se acrescer àquela fixada na origem, de modo que passo a análise detalhada de cada demanda, levando-se em conta os atos processuais realizados até sua destituição ocorrida em 08/03/2013. Vejamos:
·Processo nº 696/2009 (Código 9434) – Volume I = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Lauri Confortim, com valor da causa de R$9.932,43 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos). Consta que o advogado Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS, além de distribuir a ação em 20/12/1999 (fl. 18) perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, requereu a penhora sobre o bem dado em garantia (fl. 50); a expropriação do bem penhorado cujo depósito fora feito em mãos do próprio executado (fl. 58/59); intimação do executado para que apresentasse o bem ou depósito do valor correspondente atualizado, sob pena de multa diária (fls. 64/65); e requerimento de buscas pelos convênios firmados com o Judiciário, visando ao bloqueio de numerário nas contas do executado via BacenJud e/ou penhora de imóveis e veículos em seu nome via SIN e Renajud, além da expedição de ofício à Receita Federal solicitando as 03 (três) ultimas Declarações de Imposto de Renda do executado, este último realizado na data de 19/07/2012 (fls. 75/76). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que o feito encontra-se pendente de julgamento até a presente data;

·Processo nº 1531-66.1999.811.0005 (Código 8994) – Volume IV = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de José Hélio Müller, com valor da causa de R$60.678,85 (sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Consta que a inicial foi distribuída perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino na data de 09/11/1999 pelo causídico Dr. Jair Carlos Criveletto (fls. 623/625); logo após determinada a expedição de carta precatória para citação do executado, o banco exequente substabeleceu a procuração ao Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 633/634), que requereu a regularização processual dos autos para fazer constar nome da inventariante Nemora Müller (fl. 652); manifestou acordo com o arresto formulado e conversão do mesmo em penhora (fl. 653); apresentou impugnação aos Embargos à Execução manejados pelos executados registrado sob o nº. 936-33.2000.811.0005 – Cód. 10960 (fls. 672/689); apresentou quesitos ao perito judicial, sendo esta última peça protocolada em 23/04/2007 (fls. 694/695). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que fora realizado acordo no feito executivo, sendo o mesmo homologado pelo Juízo aos 12/02/2016, extinguindo-se, via de consequência, os embargos à execução em apenso, com seu trânsito certificado em 04/04/2016;

· Processo nº 62-87.1996.811.0005 (Código 653) – Volume IV = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Eder Resino, com valor da causa de R$2.259,82 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Consta que o advogado Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS distribuiu a ação perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino em 15/03/1996 (fls. 731/733), requerendo que fosse levado a leilão os bens penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça (fl. 744); diante do não comparecimento de nenhum licitante, o leilão judicial teve resultado negativo (certidão de fl. 742), oportunidade em que o causídico requereu a adjudicação dos bens penhorados pelo preço estimado pelo avaliador judicial, mediante expedição da Carta de Adjudicação (fls. 749/780), deferida pelo Juízo a quo (fl. 751), seguido de requerimento de penhora online de numerário nas constas do executado, bem como de imóveis e veículos registrados em seu nome, deferido pelo Juízo (760), e de transferência do valor penhorado, igualmente deferido pelo magistrado de 1º grau (fl. 768), sendo o último requerimento datado de 10/10/2012. Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que o feito executivo foi extinto sem resolução de mérito decorrente do abandono da causa (29/10/2013), que foi desafiado por meio de recurso de apelação, estando atualmente devidamente arquivado desde 08/08/2016;

·Processo nº 2038-22.2002.811.0005 (Código 15895) – Volumes IV e V = trata-se de Ação de Cobrança ajuizada contra José Roberto Vattos, atribuindo-se como valor da causa a importância de R$33.832,70 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos), distribuída perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT na data de 12/11/2002 pelo advogado Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 795/799). Consta que a ação foi julgada procedente em 26/09/2003, condenando o réu a pagar a quantia de R$33.832,70 ao banco autor (fls. 846/847); em 16/01/2012 requereu o cumprimento de sentença (fls. 863/864), sendo deferido seu processamento em 28/03/2012 (fl. 866); formulou ainda requerimento de penhora de bens, o que foi atendido pelo Juízo a quo, expedindo-se o respectivo mandado (fl. 869); posteriormente o feito foi chamado à ordem para que o cumprimento de sentença seguisse o rito do art. 475-R c/c art. 652-A, ambos do CPC/73, com fixação de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur, determinando-se a expedição de novo mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito (fls. 871/876). À exemplo do feito anterior, em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que o feito executivo foi extinto sem resolução de mérito decorrente do abandono da causa (1º/11/2013), que foi desafiado por meio de recurso de apelação, no entanto não recebida pelo Juízo a quo face sua manifesta intempestividade (27/08/2014), estando devidamente arquivado desde 05/09/2014;

·Processo nº 313-71.1997.811.0005 (Código 887) – Volume V = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada contra Gilmar Paulo Rupolo e João Batista Detomim Bueno, com valor da causa de R$1.697.916,72 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). Consta dos documentos juntados que o feito executivo foi distribuído perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino na data de 30/06/1997, pelo advogado Dr. Jair Carlos Crivelado (fls. 880/882); após determinada a expedição de carta precatória para citação dos executados, em 25/10/1999 o banco exequente substabeleceu a procuração ao Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 896/899). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que o causídico foi intimado para retirar a carta precatória para dar cumprimento (11/09/2001) e devolução da mesma (19/08/2003); além disso foi intimado para se manifestar acerca sobre a nomeação de bens à penhora (10/02/2004); e após isso apenas fez cargas rápidas entre os anos de 2004 e 2013; encontrando-se pendente de julgamento até a presente data;

·Processo nº 1529-96.1999.811.0005 (Código 8997) – Volume VII e VIII = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como valor da causa a importância de R$111.990,53 (cento e onze mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), ajuizada em desfavor de José Hélio Müller e Rosane Maria de Bruna Müller, distribuída em 09/11/1999 perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, pelo advogado Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 1.278/1.280). Além da distribuição da peça inicial, requereu o andamento da carta precatória expedida para citação dos executados, além da penhora de bens imóveis e moveis registrados em seus nomes (fl. 1.299); renovação da citação por hora certa dos executados (fl. 1.303); requerimento de regularização da situação processual em relação aos executados, para fazer constar os respectivos espólios e inclusão da inventariante Nemora Müller (fl. 1.322); apresentou impugnação aos Embargos à Execução manejados pelos executados registrado sob o nº. 419-91.2001.811.0005 – Cód. 12483 (fls. 1.349/1.369); pedido de reconhecimento de nulidade de atos processuais praticados e saneador do feito (fls. 1.378/1.381); resposta ao agravo retido interposto pelos executados/embargantes (fls. 1.412/1.415); petição informando que não pretendia produzir outras provas (fl. 1.420); apresentação de quesitos à perícia judicial requerida pelos executados/embargantes, sendo esta última petição datada de 21/09/2012 (fls. 1.424/1.425). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que fora realizado acordo no feito executivo, sendo o mesmo homologado pelo Juízo aos 12/02/2016, extinguindo-se, via de consequência, os embargos à execução em apenso, com seu trânsito certificado em 21/03/2016;

·Processo nº 313-71.1997.811.0005 (Código 2476) – Volume VIII = trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Natanael Sardinha do Amaral, com valor da causa de R$226.621,67 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos). Consta que inicial foi distribuída perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Diamantino na data de 06/03/1997 pelo causídico Dr. Jair Carlos Criveletto (fls. 1.435/1.441). Apura-se que somente após o transcurso de mais de dois anos do ajuizamento da ação, em que havia sido deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 1.444/1.445) e apresentação de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito pelo advogado anterior (fls. 1.454/1.457), o banco autor substabeleceu a procuração ao Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 1.462/1.465), que pleiteou pelo revigoramento da liminar deferida, requerido após reforma da sentença de improcedência por este Tribunal, a fim de os bens apreendidos fossem liberados em favor do banco-credor, bem como a notificação do demandado para apresentar os bens não encontrados que estavam sob sua guarda/depósito, sob pena de prisão (fl. 1.477); requerimento de autorização para alienação antecipada dos bens penhorados (fl. 1.478); seguido de pedidos de expedição de cartas precatórias para perfectibilização da intimação do executado já em fase de cumprimento de sentença (fls. 1.516/1.517) e de requerimento para que fossem oficiados o TRE/MT, a Receita Federal, as empresas de telefonia fixa e móvel, TIM, OI, Brasil Telecom e VIVO, e a concessionária de serviços públicos CEMAT, solicitando informações sobre o atual paradeiro do executado (decisão fls. 1.518/1.519). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que o feito foi extinto sem resolução de mérito decorrente do abandono da causa (20/11/2013), que foi desafiado por meio de recurso de apelação, estando devidamente arquivado desde 06/02/2017; e

· Processo nº 1532-51.1999.811.0005 (Código 8991) – Volume IX = trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de José Hélio Müller, com valor da causa de R$112.887,89 (cento e doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), distribuída perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Diamantino na data de 09/11/1999 pelo causídico Dr. Jair Carlos Criveletto (fls. 1.668/1.672); logo após determinada a expedição de carta precatória para citação do executado, o banco exequente substabeleceu a procuração ao Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS (fls. 1.678/1.679), que requereu o cumprimento integral da carta precatória expedida (fl. 1.682); manifestação de concordância com os atos praticados na carta precatória (fl. 1.692); requerimento de regularização da situação processual em relação ao executado, para fazer constar o respectivo espólio e inclusão da inventariante Nemora Müller (fl. 1.698); apresentou impugnação aos Embargos à Execução manejados pelos executados registrado sob o nº. 1712-33.2000.811.0005 – Cód. 11742 (fls. 1.713/1.726); formulação de quesitos ao perito judicial (fls. 1.732/1.733). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Sodalício, constatei que fora realizado acordo no feito executivo, sendo o mesmo homologado pelo Juízo aos 12/02/2016, extinguindo-se, via de consequência, os embargos à execução em apenso, com seu trânsito certificado em 07/04/2016.
Pois bem. Do detalhamento feito acima, percebe-se que o autor/apelante, com exceção ao processo de Código 887 – já que neste apenas tomou partido quando já em curso de tramitação, limitando-se em realizar cargas rápidas e dar cumprimento em carta precatória expedida –, praticou atos para os quais foi regularmente contratado pelo banco requerido/apelado, realizando o impulsionamento necessário, com vistas à obtenção do fim colimado, o que permite concluir pela necessidade de arbitramento judicial dos honorários respectivos.
No que se refere ao quantum, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Na hipótese dos autos ficou demonstrado que o recorrente atuou nos referidos processos, ora ajuizando as ações, ora respondendo às solicitações do Juízo, ora impulsionando os processos, apresentando defesas e até interpondo recursos.
Por outro lado, não há dúvida de que a rescisão imotivada do contrato por parte do Banco do Brasil impediu que o autor, ora apelante, obtivesse êxito em algumas demandas patrocinadas e em tantas outras para as quais também fora contratado, pelo que patente o direito deste de receber os honorários advocatícios correspondentes aos serviços que prestou por aproximados 13 anos, também em relação aos feitos registrados sob os Códigos 9434, 8994, 653, 15895, 8997, 2476 e 8991.
Ora, não há dúvida de que a revogação do mandato é facultada ao cliente, mas, a despeito disso, o mandante não poderá se furtar de pagar os honorários pelos serviços que lhe foram prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
Em outros termos, os honorários contratuais não merecem ser ignorados, sob risco de albergar conduta negocial contrária à boa-fé objetiva (art. 422, do CC/02).
Por outro lado, no que se refere ao quantum, ausente demonstração do percentual contratado entre as partes, o arbitramento deve atender ao disposto na Lei nº. 8.906/94, isto é, a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente, o tempo despendido e o valor econômico em questão, de modo que o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, sem se olvidar aos padrões mínimos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que esse trabalho “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).
Com base nesse raciocínio e em observância ao artigo 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, os honorários fixados na sentença em R$93.112,14 (noventa e três mil, cento e doze reais e quatorze centavos), se mostram aviltantes, já que desconsiderados os processos objeto deste recurso, que detalhadamente restou demonstrada a inequívoca atuação, mas que foram, de fato, desconsiderados pelo togado singular.
Assim, levando-se em conta o período de atuação nas demandas, o grau de zelo, a complexidade, o deslocamento realizado até às unidades judiciárias interioranas, bem como considerando o somatório das ações que não foram sopesadas na sentença a quo (R$558.203,89), utilizando-se do mesmo parâmetro realizado pelo togado sentenciante (10%), tenho que os honorários advocatícios devem ser majorados em R$55.820,38 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), que deverá ser devidamente corrigidos com juros e correção monetária aplicada na sentença, e acrescida à importância fixada na origem, totalizando R$148.932,52 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), cujo valor guarda harmonia com o entendimento deste Sodalício em situações análogas, confira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade”. (TJMT Apelação Cível 1001320-47.2018.8.11.0037, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT Apelação Cível 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACRÉSCIMO NA FASE RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC). A verba honorária deve ser majorada na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT Apelação Cível 1001173-21.2018.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerente/apelante Rodolfo de Oliveira Martins, para o fim de majorar os honorários fixados na sentença em mais R$55.820,38 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizado pelos índices legais, a ser acréscimo à importância fixada na origem, totalizando R$148.932,52 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e, via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de arbitramento de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§º e 11º do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DE RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA